Tribunal: TJMT
Processo: 0006113-05.2019.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006113-05.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ZENAIDE VANZELLA - CPF: 242.424.549-53 (APELANTE), DANILO HEBER DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 061.780.014-60 (ADVOGADO), DEBORA ELOISA BOSI BAIRRADA - CPF: 997.001.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE DEBORA BOSI - CPF: 841.134.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEMOS & BOSI LTDA - ME - CNPJ: 73.502.098/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO LEMOS - CPF: 335.784.199-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA LUANA BOSI - CPF: 015.727.631-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - POSITIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR DA CAUSA ELEVADO – APLICAÇÃO DO §8º., DO ARTIGO 85 DO CPC - TEMA REPETITIVO N.º 1.046 – IMPOSSIILIDADE - DECISÃO REFORMADA – APLICAÇÃO DO §2º., DO ARTIGO 85 DO CPC –

FIXAÇAO EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – APELAÇÃO DESPROVIDA -
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
- RECURSO PROVIDO.

Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.046,
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

Portanto, deve ser corrigido o acordão que se encontra em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Juízo de Retratação em face do Acórdão exarado (id 81024981 e seus Embargos de Declaração de id 87609474.), fundado em alegada desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no Tema Repetitivo n.º 1.046, do qual se firmou a seguinte tese: “
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

A hipótese contempla o julgamento do Recurso de Apelação, que, por unanimidade de votos, foi dado parcial provimento ao recurso, com aplicação do §8º., do artigo 85 do CPC.

Contra o mencionado Acórdão foi interposto Recurso Especial por ZENAIDE VANZELLA, id. 90380967.

Em face do julgamento do TEMA 1.046, os autos foram remetidos de volta pela então Vice-Presidente para
“verificação de um possível juízo de retratação”.
(id. 130776657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Juízo de Retratação em face do Acórdão exarado (id 81024981 e seus Embargos de Declaração de id 87609474.), fundado em alegada desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no Tema Repetitivo n.º 1.046, do qual se firmou a seguinte tese: “
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

Pois bem.

O Acórdão sob análise, por unanimidade de votos, deu provimento a Apelação Cível para, com base do §8º., do artigo 85 do CPC, fixar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO – DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO §2º., DO ARTIGO 85 DO CPC - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8º., DO ARTIGO 85 DO CPC

– RECURSO PROVIDO.

Na fixação de honorários de sucumbência ao advogado do vencedor, deve levar em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, e deverá ser fixada com base na equidade quando o valor da causa for muito alto, aplicando-se por analogia o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Após detalhada análise do feito e, considerando o teor da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.046, verifica-se que é pertinente o juízo de retratação.

O caso é exatamente o retratado o tema repetitivo, no qual foi aplicado o §8º., do artigo 85 do CPC, tendo em vista tratar-se de ação de elevadíssimo valor.

Vale registrar que com o julgamento do TEMA 1.076, pelo STJ, que versa sobre “Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” fixou-se que:

i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) do valor atualizado da causa; e

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso, como contido na decisão da Vice Presidente
“Com efeito, a questão submetida a julgamento na primeira tese do Tema 1.076 consiste na “definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, exatamente o que foi decidido no caso ora em exame. Logo, é o caso de aplicação exclusiva do Tema 1.076, em sua primeira tese.”.

Posto isso,
exerço o Juízo de Retratação
para reconsiderar o Acórdão prolatado para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, reformando-se a sentença para fim de fixar honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do

proveito econômico objeto (desbloqueio de valor penhorado), em face da ausência de complexidade da demanda, que foi extinta sem julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023